Tribunal: STF
Processo: HC 208136
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-26
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por intermédio da Petição/STF nº 17099/2022, os impetrantes insistem na análise de agravo regimental interposto intempestivamente, tendo reiterado diversos pedidos de reconsideração e sucessivas petições de agravo regimental após o trânsito em julgado e baixa dos autos.



    Decido.



    A petição protocolada é incabível. Trata-se de matéria preclusa pelo não conhecimento do primeiro agravo regimental interposto e já superada pela trânsito em julgado da impetração.



    Os argumentos da defesa demonstram apenas inconformismo e resistência, evidenciando o intuito protelatório de suas peças processuais, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição, o que não pode ser tolerado e denota o caráter de manifesta inadmissibilidade do presente agravo regimental.



    Portanto, nada mais há que se decidir por este Supremo Tribunal Federal no caso.



    Devolva-se a petição de agravo regimental ao seu subscritor (edoc. 25). 



    À Secretaria para que providencie o imediato arquivamento do feito



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente